Tribunal: TJBA
Processo: 8043654-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043654-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. TEMAS 82 E 499 DO STF. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa do Embargante por ausência de comprovação de filiação à associação autora da ação coletiva à época do ajuizamento, afastando sua pretensão executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve indevida restrição ao acesso à justiça ou equívoco na aplicação da jurisprudência vinculante quanto à legitimidade ativa em execução individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, delimitando a questão da legitimidade ativa e aplicando expressamente a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 5. A eficácia subjetiva de sentença coletiva proposta por associação civil, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, limita-se aos filiados existentes à época do ajuizamento, exigindo-se a comprovação dessa condição para o cumprimento individual. 6. Os Temas 82 e 499 do STF possuem eficácia vinculante e impõem observância obrigatória, afastando qualquer alegação de omissão quanto às teses jurídicas suscitadas. 7. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não configura violação ao art. 5º, XXXV, da CF, mas aplicação regular das condições da ação, que delimitam o exercício do direito de acesso à justiça. 8. O precedente do STJ invocado pela parte embargante não se aplica ao caso, pois trata de sucessão processual em ação coletiva, hipótese distinta da delimitação subjetiva da coisa julgada coletiva. 9. A verificação da legitimidade ativa na fase de cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, não sendo acobertada por coisa julgada. 10. A ausência de comprovação da filiação do Embargante à associação autora à época do ajuizamento impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa. 11. O prequestionamento não exige manifestação artificial do julgador, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A eficácia subjetiva de sentença coletiva proposta por associação civil limita-se aos filiados à época do ajuizamento da ação. 3. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige comprovação de filiação contemporânea ao ajuizamento. 4. A análise da legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser realizada em qualquer fase processual. 5. A aplicação de jurisprudência vinculante do STF afasta alegação de omissão no julgado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8043654-19.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS, e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.